Tribunal: TJDFT
Processo: 0701526-49.2020.8.07.0014
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0701526-49.2020.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: THIAGO MACHADO DE CARVALHO, LEONARDO ROCHA RODRIGUES APELADO: NO MAS VELLO BRASIL BEAUTY FRANCHISING SERVICOS ESTETICOS EIRELI, NO MAS VELLO, S.L. Defere-se ao advogado dos apelados sustentação oral, por videoconferência, em razão do domicílio profissional (ID 55987864). Intimem-se. Brasília-DF, 21 de fevereiro de 2024. Desembargador JAIR SOARES